Tribunal: STF
Processo: HC 89552
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ARTIGO 89 DA LEI
   N. 8.666/93. DENÚNCIA RECEBIDA POR JUIZ QUE ATUARA NO FEITO COMO
   MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANULAÇÃO PELO STJ. RECEBIMENTO POR
   OUTRO MAGISTRADO. RECLAMAÇÃO NO STJ. IMPROCEDÊNCIA. RETIFICAÇÃO
   DA AÇÃO: DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PARA AÇÃO PENAL. MUTATIO
   LIBELLI. INOCORRÊNCIA.
1.      Tendo o Superior Tribunal de Justiça
   concedido habeas corpus para anular o recebimento da denúncia,
   operado por Juiz que atuara no feito como membro do Ministério
   Público, e não a denúncia propriamente dita, resulta lícito o
   recebimento da peça acusatória por outro Juiz. No caso,
   afigura-se correta a decisão que julgou improcedente a reclamação
   ajuizada sob o fundamento de desrespeito à decisão do STJ.
2.      A
   simples correção do termo 'improbidade' para 'ação penal' não
   implicou mutatio libelli, eis que o paciente foi denunciado como
   incurso no artigo 89 da Lei n. 8.66/93, que veicula tipo penal
   apurável em ação penal pública incondicionada.
        Ordem denegada.